Tribunal: STF
Processo: ARE 1229364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Cabimento. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Somente há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando esses forem fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.